Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710348-08.2021.8.07.0009 RECORRENTE: GRAZIELA VIRGINA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes. 2. Correta a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, ausentes os pressupostos legais. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou; A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Comunicação da Ocorrência Policial (ID 41523031, p. 5/7), Relatório n.o 1.413/2019– 27aDP (ID 41523031, p. 8/21), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 41523032, p. 30/35), Ofício PJ 2043458-Itaú (ID 41527298), mídias contendo as filmagens do local do fato e os Laudos de Comparação Facial (ID 41527381), além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo. A autoria, de igual modo, está devidamente comprovada, apesar dos acusados negarem qualquer participação no crime. A vítima Joana Pereira Oliveira descreveu toda a dinâmica delitiva em juízo. Vejamos trecho de suas declarações transcritas na sentença (ID 41527430): (...) que, no dia dos fatos, havia realizdo saque em sua conta no Banco Itaú e deslocava-se para sua residência; que, após sair do banco, um homem veio por trás e perguntou se um suposto pacote contendo dinheiro pertencia à declarante; que, no mesmo instante, uma mulher, que estava à sua frente, disse que o dinheiro lhe pertencia e agradeceu à declarante e ao homem, pois necessitava dos recursos para fazer pagamento de funcionários do patrão, da ordem de oito mil reais; que a mulher disse, ainda, que iria dar uma gratificação para a depoente e o homem pelo fato de terem devolvido o dinheiro que havia caído ao chão; que convidou a depoente e o indivíduo para irem a um determinado local, nas proximidades do banco, onde iriam receber a gratificação; que, após chegarem ao local, a mulher entregou um papel para a depoente, com o nome do suposto patrão, e informou que seria ele quem iria dar o presente; que o homem que havia acompanhado a depoente e a mulher deixou a carteira e os objetos na posse da depoente e foi pegar o presente; que, ao retornar, o indivíduo disse que era para a depoente deixar com ele a sua bolsa, a qual continha em seu interior os documentos pessoais, cartão bancário e senha, e ir pegar a sua gratificação; que a declarante deixou a bolsa na posse do homem, mas, ao retornar, percebeu que havia sido vítima de um golpe, porque não havia nada no local onde haviam indicado; que chamou seu marido e foram ao banco, porém, os autores do fato já haviam realizado um empréstimo em nome da declarante, no valor de mais de 12.000 reais, além de um saque utilizando seu cartão e senha pessoal; que os autores subtraíram o valor de 900 reais que havia sacado e colocado dentro da bolsa, bem como fizeram um saque no valor de 500 reais; que foi à delegacia e registrou ocorrência policial; que conseguiu cancelar o empréstimo que os autores fizeram junto ao Banco Itaú, mas ficou no prejuízo do valor de 500 reais, que haviam sacado; que participou do procedimento de reconhecimento fotográfico na delegacia, mas não conseguiu reconhecer a mulher e o homem que a abordaram; que a ação dos autores do fato foi muito rápida, por isso não teve condições de reconhecê-los; que a mulher usava uma blusa azul escura e calça escura, enquanto o homem, calça jeans e blusa claras; que a mulher era morena e tinha cabelos pretos e longos, mas eles estavam presos no momento do fato; que o homem tinha cútis clara, era alto e magro; que, exibidas as imagens armazenadas no ID 101174501, a declarante informou que não tinha condições de reconhecer nenhuma das pessoas mostradas como autores do furto (ID’s 123708497, 123710262/278 e 123712348) – Grifos nossos. O depoimento da agente de polícia Érika Maria Gomes Leite corrobora as declarações da ofendida e informa que o réu Waldirley já possuía passagens pela prática de crimes semelhantes. Confira-se: (...) afirmou que tive conhecimento do furto por meio do registro de ocorrência policial; que já estavam investigando algumas pessoas pelo mesmo delito e modus operandi idêntico; que possuíam alguns perfis de possíveis autores do fato; que solicitaram as filmagens das câmeras da agência do banco onde foi realizada a operação de empréstimo bancário em nome da vítima; que Waldirley possui passagens pela prática de crimes semelhantes; que a vítima fez o reconhecimento fotográfico facial, mas não conseguiu reconhecer os suspeitos; que solicitaram o laudo de comparação facial dos réus, onde se obteve conclusão de semelhança com as pessoas que aparecem nas filmagens; que os autores do fato conseguiram realizar um empréstimo de quantia superior a 12.000 reais, em nome da vítima, além de terem sacado o valor de 500 reais; que os autores não conseguiram realizar saque em quantia superior somente porque havia um limite diário estabelecido pelo banco; que a vítima teve, ainda, um prejuízo de 900 reais, uma vez que havia feito um saque e o valor estava no interior da sua bolsa, a qual foi subtraída no momento do golpe (ID 132789594) A vítima descreveu a mulher que a abordou na saída do banco como uma pessoa morena, de cabelos longos e escuros, que estavam presos na ocasião, usava blusa azul escura e calça escura. Já o homem, era alto, magro, de cor clara e usava calça jeans e blusa clara. Ambos estavam na companhia de um outro homem, identificado pelos agentes de polícia como Waldirley de Jesus Morele pelas filmagens das câmeras de segurança. Com efeito, a descrição feita pela ofendida é compatível com as características dos acusados Graziele e Lucas, as quais são semelhantes aos indivíduos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança da agência bancária e, de acordo com o laudo de comparação facial, apontam que há probabilidade moderada de serem os mesmos indivíduos, tendo em vista a compatibilidade de algumas características faciais (ID 41527381). Ademais, as pessoas filmadas utilizaram o caixa eletrônico no mesmo dia e horário em que foram realizadas as transações de empréstimo e saque no nome da vítima, como se observa do Ofício PJ 2043458-Itaú (ID 41527298). No caso do acusado Waldirley de Jesus Morele, embora não tenha participado diretamente do golpe contra a vítima, estava em conluio com os acusados Lucas e Graziele no momento do furto, pois se vê pelas imagens de segurança que ele estava a todo momento na companhia dos corréus e aguardava a conclusão das transações bancárias. Enquanto a denunciada Graziele e o acusado Lucas Cortez abordariam a vítima para enganá-la e obterem os bens dela; Waldirley, ficou responsável pela segurança da empreitada criminosa. Na sequência, após obterem valores e cartões da vítima, o trio seguiu para agência bancária vinculada à vítima e subtraiu-lhe, mediante fraude, a quantia em dinheiro, bem como tentaram obter um empréstimo na quantia de R$ 12.780,00, em desfavor da vítima. Destaca-se que, apesar de os réus Graziele e Waldirley terem afirmado não se conhecerem, tal afirmação não se sustenta. Ambos foram réus na ação penal no 0702464-17.2019.8.07.0002, referente à formação de organização criminosa, com a finalidade de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais diversas, notadamente estelionatos, por meio da aplicação do golpe denominado “conto do paco”, “conto do achadinho”, “saidinha de banco” ou “pacote de dinheiro”. Em que pese a vítima não ter sido capaz de reconhecer os réus, a descrição feita por ela dos indivíduos que a abordaram, as filmagens fornecidas pela instituição bancária, aliadas ao laudo de comparação facial e ao momento em que foram feitas as transações bancárias demonstram de forma inconteste a autoria do crime de furto. Induvidosas, outrossim, as qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude, comprovadas pela prova oral colhida. Como se vê, o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade dos acusados. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade dos apelantes está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este. Ante ao exposto, não subsistindo dúvida quanto à responsabilidade dos apelantes, nos moldes constantes da denúncia, rejeito os pedidos de absolvição (ID 45931287). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023